Tribunal: STF
Processo: AI 859743
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS À DATA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI 8.112/1990. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.12.2008.



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. 



    O entendimento desta Corte é no sentido de que os efeitos da sentença condenatória proferida na Justiça do Trabalho limita-se à data da instituição do Regime Jurídico Único.



    O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 37, XV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    Agravo regimental conhecido e não provido.